Tribunal: TJBA
Processo: 8007551-53.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007551-53.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES

APELADO: ANDERSON HENRIQUE VIEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON HENRIQUE VIEIRA, TANILO GANDHI OLIVEIRA TORRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

APELO DO BANCO EMISSOR.
SENTENÇA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO CONFIGURADAS. ARTIGO 1.024, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

APELO DA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CRIME DE ROUBO MEDIANTE DOPAGEM QUÍMICA. USO DE ESCOPOLAMINA ('BOA NOITE CINDERELA'). VÍTIMA QUIMICAMENTE INCAPACITADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E DEVER DE MONITORAMENTO DAS TRANSAÇÕES ATÍPICAS. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DESVIO EXTREMO DO PADRÃO COMPORTAMENTAL DO CORRENTISTA. TRANSAÇÕES QUE SUPERARAM EM MUITO A MÉDIA DE CONSUMO MENSAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E ESTORNO DE ENCARGOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelação Cível nº
8007551-53.2025.8.05.0146
,

em que são apelantes o
BANCO BRADESCO SA

e a
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e
apelado
ANDERSON HENRIQUE VIEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NÃO CONHECER
do apelo do Banco e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo da operadora de cartão de crédito.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça